Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707816-42.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72481747, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MIRAMAR FERREIRA. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ não conheceu do recurso (ID 77786198 – p. 9/10). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 188, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no AI 759.421 (ID 77786198 – p. 16/17). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator Ministro Cezar Peluso, DJe 13/11/2009), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014